Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004672-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (AGRAVANTE), THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI - CNPJ: 36.366.033/0001-05 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1004672-46.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
THONY FERNANDO SCHULKE e THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. CUSTAS PROCESSUAIS MÓDICAS. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, diante dos elementos constantes nos autos que indicam sua capacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. A declaração de imposto de renda evidencia patrimônio superior a R$ 600.000,00, além de participação societária e aplicações financeiras relevantes, circunstâncias que afastam a presunção de hipossuficiência.

4. O valor das custas recursais, em torno de R$ 412,00, não se revela apto a comprometer o sustento do agravante, considerando sua capacidade econômica demonstrada documentalmente.

5. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais, não sendo instrumento de dispensa indevida de encargos ordinários por parte economicamente capaz.

6. Ausência de elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada, configurando mera reiteração de argumentos já apreciados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, afastada quando evidenciada capacidade econômica por meio de patrimônio relevante. 2. Custas processuais de baixo valor, em relação à condição financeira da parte, não justificam a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 1.021, § 4º

Jurisprudência relevante citada: n/a

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1004672-46.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
THONY FERNANDO SCHULKE e THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
THONY FERNANDO SCHULKE e THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI
, em face da decisão de Id 344885368, que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas em sede de embargos de declaração, sustentando que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita e prosseguido o processamento do agravo.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão interlocutória de Id 190718661, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

No presente caso, a declaração de imposto de renda apresentada pelo embargante revela patrimônio declarado superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), além de participação societária e aplicações financeiras relevantes. Consta, inclusive, crédito declarado no montante de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Trata-se de elemento objetivo e documental que evidencia capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

Ademais, o preparo exigido para o agravo de instrumento perfaz valor aproximado de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), quantia que, à luz do patrimônio declarado, não possui potencial de comprometer o sustento próprio ou familiar do recorrente. A concessão da gratuidade da justiça não se destina a desonerar parte economicamente capaz do cumprimento de encargos processuais ordinários.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026